Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712073-10.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: H.D.A.N. DESPACHO Diante da manifestação do recorrente DISTRITO FEDERAL lançada no ID no 58896998 (ausência de interesse no prosseguimento do feito), certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 58316415. Em seguida, aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 58316418. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007